Tribunal: TCU
Processo: 017.631/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5470/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista os recursos não serem de origem federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e do art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peças 10/12), ao representante, e ao Município de Itanagra-BA, para adoção das medidas que entender pertinentes acerca da restrição à competitividade na Tomada de Preços 1/2020. 1. Processo TC- Processo 017.631/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itanagra - BA 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.